Tribunal: TJES
Processo: 5002757-84.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002757-84.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALKILANE RODRIGUES

APELADO: FUNDACAO RENOVA e outros (3)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESASTRE AMBIENTAL. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALTA DE PROVAS DOS DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA POR DANOS MORAIS. NATUREZA DIFUSA E COLETIVA. R$ 1.000,00. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Valkilane Rodrigues contra sentença da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais em ação movida contra Fundação Renova, Samarco Mineração S/A, Vale S/A e BHP Billiton Brasil Ltda., decorrente do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana/MG. A autora alegou impossibilidade de exercer sua atividade como pescadora informal, além de prejuízos ambientais e sociais, pleiteando compensação financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) Definir se houve comprovação de danos materiais para fundamentar a indenização pleiteada.
(ii) Estabelecer se os danos morais causados pelo desastre ambiental configuram responsabilidade objetiva das empresas rés.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há comprovação suficiente de danos materiais, uma vez que os elementos apresentados, como foto de pescado e autodeclarações, não são aptos a demonstrar os alegados prejuízos financeiros, conforme art. 373, I, do CPC.

A indenização por danos morais decorre da responsabilidade objetiva pelo dano ambiental, com base na teoria do risco integral, sendo in re ipsa a demonstração do impacto difuso e coletivo na vida da recorrente, incluindo a interrupção do fornecimento de água potável.

O valor dos danos morais foi fixado em R$ 1.000,00 (mil reais), alinhado à jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo para casos análogos.

A verba honorária sucumbencial foi arbitrada por equidade, considerando a ausência de conteúdo patrimonial nos danos morais e a sucumbência recíproca.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O pedido de indenização por danos materiais exige comprovação mínima do fato constitutivo do direito alegado.

A responsabilidade objetiva por danos morais em desastres ambientais de natureza difusa independe de comprovação de prejuízo específico, sendo configurada in re ipsa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225; CC, art. 944; CPC, arts. 85, § 8º, e 373, I; CDC, art. 17.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.854.487; TJES, AC 5005773-17.2021.8.08.0030, AC 014160371770, e AC 014170014659.

Vitória/ES, 31 de março de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO

Nº 5002757-84.2023.8.08.0030

APELANTE
: VALKILANE RODRIGUES

APELADAS
: FUNDAÇÃO RENOVA, SAMARCO MINERAÇÃO S/A, VALE S/A e BHP BILLITON BRASIL LTDA.

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO
interposta por
VALKILANE RODRIGUES
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES, nos autos da ação manejada contra
FUNDAÇÃO RENOVA, SAMARCO MINERAÇÃO S/A, VALE S/A e BHP BILLITON BRASIL LTDA
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em seu recurso (id. nº 10243894), a recorrente sustenta que errou o julgador ao desconsiderar os impactos do desastre ambiental ocorrido no dia 05/11/2015, referente ao rompimento da barragem de Fundão, em Mariana/MG, que afetou de forma ampla o ecossistema e as condições socioeconômicas da cidade de Linhares/ES.

Alega, ainda, que ficou impossibilitada de exercer sua atividade como pescadora informal e de fato, tanto para consumo quanto para complemento de renda, além de ter perdido o direito ao lazer e ao convívio com o meio ambiente do Rio Doce, assentando que os relatórios periciais, estudos ambientais e documentações anexadas comprovam a contaminação do Rio Doce e seus impactos nas regiões de Linhares/ES.

Defende que a comprovação do ofício de pescadora informal independe de documentação formal, podendo ser reconhecida por outros meios probatórios como declarações e testemunhos.

Muito bem. A recorrente afirma residir no Município de Linhares/ES e requereu indenização por danos materiais e morais em razão do desastre nacionalmente conhecido na região do Rio Doce, com depósito de rejeitos de minério oriundos da barragem de Fundão no meio ambiente.

Para tanto, alega que exerce a atividade de pescadora informal, de forma que o evento ocorrido em Mariana/MG culminou com a interrupção de sua atividade laborativa.

É cediço que o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que as vítimas de dano ambiental são consideradas consumidoras por equiparação, nos termos do artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor (AgInt no AREsp 236389 /ES), o que não exime a apelante de acostar ao autos elementos mínimos do fato constitutivo do seu direito.

No tocante à indenização por danos materiais, entendo que inexistem elementos mínimos do fato constitutivo do seu direito, pois não comprovado que, efetivamente, ela deixou de lucrar em razão do ato ilícito perpetrado pelas empresas recorridas, aplicando-se ao caso o artigo 944 do Código Civil, segundo o qual “
a indenização mede-se pela extensão do dano
”.

No caso em exame, a fim de comprovar suas alegações, a apelante acostou foto à exordial em que segura timidamente um peixe, além de declaração de negociação de pescado e autodeclaração do exercício do ofício de pescadora, ambas apresentadas à Fundação Renova (id. nº 10243424 a 10243426).

Assim, constato que não foram carreados elementos aptos a conduzir a um juízo de certeza acerca de quais eram seus ganhos no desempenho da citada atividade informal.

Desse modo, a responsabilidade civil objetiva pelo dano ambiental, ainda que com fundamento na teoria do risco integral, não afasta a comprovação do nexo de causalidade entre o dano ambiental e o apontado prejuízo material causado em detrimento da apelante.

Sobre a questão, trago precedente deste Eg. TJES:

[...] É ônus da parte autora, por força do que dispõe o inciso I, do art. 373, do Código de Processo Civil, comprovar que exercia atividade pesqueira à época do rompimento da barragem de Mariana/MG, vedada a inversão quanto a esta questão, pena de se impor aos réus a chamada “prova diabólica”. (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL N. 5005773-17.2021.8.08.0030; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Relator: DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA; Data: 19/02/2024).

Já com relação à indenização por danos morais, este Eg. Sodalício tem entendido que danos ocorridos no contexto ambiental pressupõem a responsabilização objetiva do poluidor do tipo
in re ipsa
.

Sendo demonstrado que o dano de ordem coletiva e natureza difusa causado pelas partes recorridas e consistente na contaminação das águas do Rio Doce atingiu a esfera individual da recorrente, especificamente em razão da interrupção do serviço público de fornecimento de água potável na região em que reside, mostra-se patente o deve de indenizar por danos ao direito da personalidade da apelante.

Com relação ao
quantum
indenizatório, observo que esta Corte de Justiça, em especial deste Órgão Fracionário, tem se pacificado no sentido de estabelecê-lo, em hipóteses como a dos autos, no patamar de R$ 1.000,00 (mil reais), vejamos:

[...] 6. -

Ante as peculiaridades do caso e sem descurar que a capacidade econômica da empresa apelada é de grande monta e das condições de vida da apelante,
fixa-se o quantum indenizatório devido a título de danos morais no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais)
, acrescido de juros de mora pela taxa SELIC a partir do evento danoso, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 014160371770, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/12/2019, Data da Publicação no Diário: 13/01/2020 - grifei).

[...] 7. Recurso conhecido e parcialmente provido para, reformando a sentença, julgar parcialmente procedente a pretensão autoral
condenando a Samarco Mineração S/A ao pagamento de indenização por danos morais ao recorrente no valor de R$ 1.000,00 (mil reais)
, com a incidência de juros de mora pela taxa SELIC desde a data do evento danoso (18/11/2015), vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem. (TJES, Classe: Apelação, 014170014659, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/08/2019, Data da Publicação no Diário: 06/09/2019 - destaquei).

Por fim, ante o acolhimento do pedido apenas no tocante à indenização por danos morais, necessário readequar a verba sucumbencial, pois a apelante e as empresas apeladas se quedaram como vencedora e vencidas, conforme o
caput
do artigo 86 do Código de Processo Civil e, nesse ponto, imperioso tecer considerações sobre a questão.

É cediço que, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil e em consonância com o Tema 1.076 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, há uma gradação para arbitramento dos honorários advocatícios, a saber: (1º) valor da condenação; (2º) caso não haja condenação, proveito econômico obtido; (3º) não sendo possível mensurá-lo, o valor atualizado da causa (artigo 85, § 2º, do CPC; (4º) se irrisórios o proveito econômico obtido ou o valor da causa, não sendo capaz de mensurar, o arbitramento de honorários será por equidade.

Ocorre que deve haver uma distinção do Tema 1.076 do Colendo Superior Tribunal de Justiça na hipótese vertente, por se tratar de condenação ao pagamento de danos morais, devendo ser observado entendimento da Quarta Turma do referido tribunal superior que, nos autos do REsp 1.854.487, concluiu pela possibilidade de aplicação da regra da equidade na condenação à verba honorária em indenização por danos morais.

Segundo consta no fundamento do julgado da Corte Superior, a violação a direitos de personalidade não tem conteúdo patrimonial e, portanto, é considerada causa de valor inestimável, devendo ser arbitrada a verba honorária por equidade, vejamos:

[...]
5. São de valor inestimável as causas relativas a bens jurídicos a que não se possa atribuir um valor econômico, que não podem ser mensurados, avaliados ou calculados. 6. A indenização, "em casos de danos morais, não visa reparar, no sentido literal, a dor, a alegria, a honra, a tristeza ou a humilhação; são valores inestimáveis, mas isso não impede que seja precisado um valor compensatório, que amenize o respectivo dano, com base em alguns elementos como a gravidade objetiva do dano, a personalidade da vítima, sua situação familiar e social, a gravidade da falta, ou mesmo a condição econômica das partes" (REsp n. 239.973/RN, Quinta Turma).
7. Ainda que obrigatória a indicação do valor da causa (art. 292, V, do CPC), a pretensão do autor de ação de indenização é ver reconhecida a responsabilidade pelo dano que lhe foi causado e obter a reparação pelo dano moral sofrido. Por isso, o valor da causa especificado pelo demandante na inicial tem caráter meramente indicativo. Cabe ao magistrado ponderar os elementos trazidos aos autos e, se decidir pela procedência do pedido reparatório, fixar quantum indenizatório suficiente para reparar os danos imateriais suportados pela vítima do ato danoso. 8. O entendimento de que o valor indicado na inicial de ação de indenização é mero referencial que pode ser útil para balizar a decisão do juízo é reforçado pelo fato de que não se configura sucumbência recíproca quando o demandado em ação de indenização por dano moral for condenado em montante inferior àquele postulado na inicial (Súmula n. 326 do STJ).
9. Considerando que o "direito à compensação de dano moral, conforme a expressa disposição do art. 12 do CC, exsurge de condutas que ofendam direitos da personalidade (como os que se extraem, em numerus apertus, dos arts. 11 a 21 do CC), bens tutelados que não têm, per se, conteúdo patrimonial, mas extrema relevância conferida pelo ordenamento jurídico, quais sejam: higidez física e psicológica, vida, liberdade (física e de pensamento), privacidade, honra, imagem, nome, direitos morais do autor de obra intelectual" (AgInt no REsp n. 1.884.984/SP, Quarta Turma), o pedido de reconhecimento de violação de direito de imagem deve ser considerado de valor inestimável, atraindo a incidência do art. 85, § 8º, do CPC.
10. Na hipótese de ação de valor inestimável, considerando a limitação de reexame fático imposta pela Súmula n. 7 do STJ (que pode obstar a fixação da verba honorária nos termos do art. 85, § 8º, do CPC pelo STJ), deve-se restabelecer o quantum de verba honorária fixada pelo magistrado de primeiro grau, sendo indiferentes os dispositivos processuais aplicados (CPC de 1973 ou CPC de 2015). 11. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.854.487/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 30/10/2024 - grifei).

Diante do julgamento acima transcrito, entendo que deve haver o redimensionamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, na forma do § 8º, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

Por tais fundamentos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, exclusivamente com o fim de condenar as empresas apeladas ao pagamento de indenização a título de danos morais ao patamar de R$ 1.000,00 (um mil reais), solidariamente, com juros pela taxa Selic desde o evento danoso (Súmula 54, STJ), vedada a cumulação com índice próprio de correção.

Diante da sucumbência recíproca, condeno os litigantes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, pelo que arbitro a verba honorária em R$ 2.000,00 (dois mil reais), advertindo-se as partes da sucumbência recíproca, em que ambas são condenadas ao pagamento, à razão de 50% (cinquenta por cento), observada a suspensão da exigibilidade quanto à recorrente em razão do disposto no art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 31/03/2025 a 04/04/2025.

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões